Tribunal: STF
Processo: HC 89161
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO. DEFENSOR DATIVO.
Impetração para
   declarar-se a nulidade da certidão de trânsito em julgado.
   Alegação de ausência de intimação pessoal de defensor dativo.
   Inaplicabilidade retroativa de disposições da Lei 9.271/1996 a
   ato processual ocorrido em 1988.
Ordem indeferida.